Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito, em atenção ao Tema Repetitivo 1.169 do STJ. A parte exequente agrava, alegando que os títulos executivos determinaram expressamente os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Ademais, para meros cálculos aritméticos não se apresenta necessário a prévia liquidação do julgado. Com base nisso, requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão para determinar que se mantenha o tramite processual do cumprimento individual de sentença coletiva É a suma dos fatos. Decido. Não obstante as razões elencadas pela Agravante, não vislumbro situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito durante a tramitação regular do agravo, recurso que, sabidamente, tem rápida tramitação. Ademais, trata-se de cumprimento de sentença de crédito antigo, que remonta há vários anos. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR mantendo a Decisão até ulterior pronunciamento da Eg. Turma, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Ao Agravado para contrarrazões. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator